Tribunal: STF
Processo: MS 37103
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito processual civil. Mandado de Segurança. Ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Mandado de Segurança nº 37.097, em trâmite nesta Corte.
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes.
3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, impetrado pelo Sindicato dos Advogados no Estado da Paraíba – SINAD-PB contra decisão liminar proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no Mandado de Segurança nº 37.097. O ato determinou a suspensão da “eficácia do Decreto de 27/4/2020 (DOU de 28/4/2020, Seção 2, p. 1) no que se refere à nomeação e posse de Alexandre Ramagem Rodrigues para o cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal”. 
    2. O impetrante assenta a sua legitimidade para a demanda. Alude ao entendimento adotado no ato atacado acerca da legitimidade ad causam dos partidos políticos para propor mandado de segurança na defesa de direitos difusos. Sustenta que, enquanto entidade representativa da categoria profissional dos advogados, estaria autorizado a pleitear em juízo a observância da Constituição Federal. 
    3. Indica como litisconsorte passivo necessário o Partido Democrático Trabalhista, responsável pela impetração do Mandado de Segurança nº 37.097. Anota que a pretensão manifestada naquele writ é estranha aos objetivos institucionais da agremiação partidária. Assevera a inadequação da ação mandamental, pois os partidos políticos somente estariam legitimados a proteger os interesses dos seus membros. Observa que o objeto da causa extrapola a tutela da esfera jurídica dos correligionários. 
    4. Alega que a nomeação do Diretor-Geral da Polícia Federal é prerrogativa do Presidente da República. Argumenta que o princípio da separação de poderes impede que o Poder Judiciário interfira na escolha do ocupante do cargo. Destaca que não há norma que proíba o preenchimento do posto por pessoa que mantenha relação de amizade com o Presidente da República. Afirma ausentes provas de que o ato de nomeação foi praticado em desvio de finalidade ou em afronta aos princípios da moralidade, impessoalidade e probidade. 
    5. Requer, em sede liminar, a suspensão da decisão atacada, “para determinar a imediata posse do Diretor Geral da Polícia Federal na pessoa do Delegado Especial Alexandre Ramagem Rodrigues”. No mérito, postula, a concessão da ordem, para declarar extinto o Mandado de Segurança nº 37.097 e nula a decisão impugnada, determinando-se, “definitivamente, que o delegado especial da Policia Federal Alexandre Ramagem Rodrigues tome posse no cargo de Diretor Geral da Polícia Federal”. 
    6. É o relatório. Decido.
    7. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, p. único). 
    8. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não admitir, salvo em situações absolutamente excepcionais, mandados de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, quer as proferidas por seus órgãos colegiados quer as prolatadas monocraticamente por qualquer de seus ministros. Confiram-se os seguintes precedentes:
    MANDADO DE SEGURANÇA. Ato decisório. Impetração contra atos de Ministro do STF. Inadmissibilidade. Não conhecimento. Agravo improvido. Precedentes. Não cabe pedido de mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal contra suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as emanadas de qualquer de seus Ministros. (MS 25.070 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28.03.2007, DJe em 08.06.2007)
    MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. Ato da autoridade impetrada resultante do regular exercício das atribuições de relatoria nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agravo a que se nega provimento. (MS 26.049 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 06.06.2007, DJe em 24.08.2007) 
    MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER, MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena, para, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, exercer, monocraticamente, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Cabe-lhe, em conseqüência, poder para negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes. (MS 27.216 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.09.2008, DJe em 23.10.2009) 
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL EMANADO DAS TURMAS OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 267. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional emanadas das Turmas ou do Plenário. Súmula n. 267. Precedentes [MS n. 24.633, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ de 12.03.2004 e MS n. 21.734, Relator o Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 15.10.93]. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 28.054 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, j. em 17.06.2010, DJe em 06.08.2010) 
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não admitir, salvo em situações excepcionais, mandado de segurança contra as suas próprias decisões jurisdicionais, inclusive as proferidas por qualquer de seus Ministros, uma vez que esses atos só podem ser reformados por via dos recursos admissíveis, ou, em se tratando de julgamento de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 30.427 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 19.05.2011, DJe em 03.06.2011) 
    9. As exceções reconhecidas à regra dizem respeito a casos em que os atos jurisdicionais atacados são irrecorríveis e resta demonstrada a sua inequívoca teratologia. Nesse sentido: 
    Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal
    “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINOU A INSERÇÃO DE RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL E INDEFERIU PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. Salvo nas hipóteses de teratologia ou de flagrante ilegalidade, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional. 2. Incabível o presente mandado de segurança, enquanto manejado contra ato jurisdicional que, em sintonia com os dispositivos legais e regimentais aplicáveis à espécie, bem como com a jurisprudência desta Suprema Corte, não atrai o rótulo de teratológico ou de manifestamente ilegal. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (MS 35.646 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 26.10.2018, DJe em 09.11.2018)
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 32.772 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, j. em 05.03.2015, DJe em 25.03.2015)
    10.  A hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções mencionadas. O impetrante pede a declaração de nulidade de decisão liminar proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no Mandado de Segurança nº 37.097.
    11. Em primeiro lugar, o pronunciamento é ato recorrível. A decisão ora atacada poderá ser impugnada por meio da interposição de agravo interno, que será oportunamente apreciado pelo colegiado competente. Assim, descabida a sua discussão em sede mandamental.
    12. Em segundo lugar, ainda que assim não fosse, o ato não se mostra teratológico. Ao suscitar a nulidade da decisão liminar, o impetrante articulou a ilegitimidade do partido político para ajuizar a ação, assentou a competência do Presidente da República para indicar o Diretor-Geral da Polícia Federal e afirmou inexistirem indícios de que o ato de nomeação teria sido praticado em desvio de finalidade ou em afronta aos princípios da moralidade, impessoalidade e probidade. Os pontos questionados, porém, foram todos expressamente abordados no pronunciamento, inclusive com a invocação de precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Ausente, portanto, teratologia que autorize o processamento desse mandado de segurança.
    13. Diante do exposto, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao writ. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 02 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator